Tribunal: TJDFT
Processo: 0736485-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando à concessão de liberdade provisória após a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve flagrante preparado, de forma a invalidar a prisão em flagrante; e (ii) determinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O flagrante preparado não se configura quando a atividade policial não induz o cometimento do crime, especialmente em casos de tráfico de drogas, no qual a consumação se dá pela mera posse ou depósito do entorpecente.
4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, especialmente considerando os antecedentes criminais do paciente e a reincidência no cometimento de crimes, inclusive enquanto estava em prisão domiciliar.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, dada a gravidade dos fatos e o risco de reiteração criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. O flagrante preparado não se caracteriza em delitos de tráfico de drogas quando há posse ou depósito prévio da substância entorpecente. 2. A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de preservar a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 282, 310, 312, 313, 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.266.035/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/2/2023; TJDFT, Acórdão 1365376, rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, j. 19/8/2021.